Tribunal: TJSP
Processo: 2059995-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Competência recursal. Ação de cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença. Causa de pedir e pedido lastreados em inadimplemento de contrato de compra e venda de andaimes. Ausência de emissão de título de crédito. Competência afeta à Terceira Subseção de Direito Privado.
Malgrado o cadastro do feito como "Assunto: Espécies de Títulos de Crédito", o pedido inicial é de condenação dos

Ementa:
Competência recursal. Ação de cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença. Causa de pedir e pedido lastreados em inadimplemento de contrato de compra e venda de andaimes. Ausência de emissão de título de crédito. Competência afeta à Terceira Subseção de Direito Privado.
Malgrado o cadastro do feito como "Assunto: Espécies de Títulos de Crédito", o pedido inicial é de condenação dos executado ao pagamento do preço da mercadoria que lhe foi vendida pela exequente. A controvérsia tem origem em inadimplemento no âmbito de relação jurídica de compra e venda de bens móveis (andaimes), não encontrando lastro, a causa de pedir, em títulos de crédito. Por isso, a competência para julgamento deste recurso está afeta à Terceira Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 5o, inc. III.14.
Agravo não conhecido. Redistribuição determinada.